Tribunal: TJPA
Processo: 0806165-39.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806165-39.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS MANSOUR ABUCATER, JORGE FABRICIO FONTENELE MANSOUR

AGRAVADO: RAYMUNDO NONATO DA COSTA PINTO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 567 C/C ART. 561, AMBOS DO CPC/15. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.

JUSTA POSSE ANTERIOR E AMEAÇA DE ESBULHO PROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido
na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 08/03/2021 e 15/03/2021
, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL DE JESUS MANSOUR ABUCATER e JORGE FABRÍCIO FONTENELE MANSOUR
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Altamira/PA (ID nº 832258), nos autos da
Ação de Interdito Proibitório – Processo nº 0002688-26.2018.8.14.0005 (Sistema LIBRA),
movida em seu desfavor por
RAYMUNDO NONATO DA COSTA PINTO JUNIOR,

de seguinte teor:

Isso posto,
considerando-se a justificaço realizada, com fundamento nos artigos 567, 568, 562 e 563 do Código de Processo Civil,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
; determinando a
expediço do mandado proibitório por meio do qual o requerido fica impedido de praticar ou tentar praticar qualquer ato que impeça ou dificulte

a posse do requerente sobre o bem descrito na inicial, sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em suas razões recursais (ID nº 832253), o agravante impugna a concessão da liminar, por entender que não restaram preenchidos os requisitos legais, uma vez que, embora reconheça a posse pertencente ao autor da demanda, ora agravado, em momento algum ameaçou-a, muito menos danificou os cadeados ou as porteiras do imóvel. Entende que laborou em erro o juízo, ao conceder a ordem proibitória sem que conste nos autos qualquer elemento indiciário da ameaça referida. Sendo assim, requer a reforma da decisão e a consequente cassação da liminar.

Em decisão de 13.08.2018 (ID nº 837005), neguei efeito suspensivo ao recurso, por falta de amparo fático ao pedido.

O agravado, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis

o prazo para contrarrazões, consoante certidão de ID nº 946029.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se de fato o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar proibitória ou se laborou em erro o juízo de origem.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em tela (por se tratar de ação de interdito proibitório), some-se a eles os requisitos previstos no art. 567 do CPC/15, que dispõe:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Em suas alegações, o autor afirma ser possuidor de um terreno desde o ano de 2003, quando a Associação das Indústrias Madeireiras de Altamira/PA – AIMAT lhe permitiu o uso do imóvel situado no KM 32, Rodovia Magalhães Barata (Estrada da Serrinha), medindo 247,34 (duzentos e quarenta e sete hectares e trinta e quatro ares), o qual ela havia adquirido do nacional Jorge Fabrício Fontenele Mansour, ora agravante, por meio de contrato de compra e venda. Afirma que em janeiro de 2018, os cadeados do imóvel foram danificados e arrombados, o que causou, inclusive, a fuga de parte de seu gado. Não bastasse isso, soube que os agravantes estavam oferecendo à venda o terreno, como se proprietários fossem, tendo sido abordado em dezembro de 2017, por uma pessoa de nome Augusta a quem os agravantes teriam feito a proposta de venda, a qual lhe procurou para saber a real situação do terreno, momento em que explicou ser o real possuidor do bem (informação esta trazida tão somente por meio do boletim de ocorrência).

O agravante, por sua vez, embora se intitule ainda legítimo proprietário do imóvel, confirma a posse exercida pelo autor da ação, todavia, nega ter realizado qualquer tipo de ameaça a ela, muito menos ter quebrado ou danificado os cadeados das porteiras do imóvel.

Todavia, silencia quanto à alegação de ter ofertado à venda o bem.

Como provas de suas alegações, o autor juntou ao pedido inicial o boletim de ocorrência, noticiando a ameaça à sua posse em 16.01.2018 (ID nº 832269- fls. 10/11); declaração assinada pela AIMAT, confirmando que ele ocupa de forma mansa e pacífica a área de terras rurais de sua propriedade, realizando a manutenção do local e protegendo-o de extrações ilícitas, datada de 29.01.2018 (ID nº 832269 – fls. 12); instrumento de compra e venda firmado entre Jorge Fabrício Fontenele Mansour e a Associação das Indústrias Madeireiras de Altamira-AIMAT, em 20.06.2002, tendo por objeto o imóvel sob litígio, o qual imitiu esta na posse do imóvel a partir de então (ID nº 832269 – fls. 13/14); croqui do imóvel (ID nº 832269 – fls. 15); carta do Banco da Amazônia – BASA, indeferindo pedido de financiamento diante da existência de dívida do agravante em seu banco de dados, a qual recai sobre referido imóvel (ID nº 832269 – fls. 16/18) e fotografias das benfeitorias realizadas e ainda dos danos causados (ID nº 832269- fls. 19/32).

Não convencido da posse alegada, o juízo de origem designou audiência de justificação, na qual foram ouvidas ambas as partes, tendo o autor afirmado:

Que se encontra na terra desde meados de 2003; que teria comprado, embora ainda esteja pagando, as terras da AIMAT; que realizou benfeitorias na área; que o requerido teria tentado recuperar a área, colocando inclusive trabalhadores no imóvel rural; que se trata de uma área de 240 hectares, que trabalha na área e também possui moradia no local, embora resida em Altamira também; que desenvolve atividade pecuária nop imóvel; que antes da lide em questão já conhecida o requerido MANUEL DE JESUS MANSUR ABUCATER; que entrou no imóvel ante negociações com a AIMAT, onde o requerente iria explorar o gado enquanto a AIMAT faria o reflorestamento, com o fracasso da atividade de reflorestamento, passou-se a negociação para compra, todavia, esta se encontra suspensa ante o litígio referente ao processo; que junto à prefeitura, a área seria da UNIÃO;

que não seria proprietário de qualquer outro imóvel nas redondezas da área da lide; que nas redondezas, sua filha tem posse de outro imóvel; que é servidor do INCRA há quase 35 anos; que teria sido demitido na ‘época do Color’ e, com a indenização, comprou a área que se encontra sob a posse de sua filha; que 4 anos depois da demissão retornou ao INCRA solicitando a regularização do imóvel em seu nome, todavia, não houve tal regularização; que entre o depoente e a AIMAT há apenas negociações verbais.

Em seguida, foi ouvido o requerido Manoel de Jesus Mansour Abucater, que disse:

Que teria vendido a área para a AIMAT em troca desta assumir uma dívida do requerido junto ao banco BASA, todavia, a AIMAT não honrou com o compromisso firmado pela suposta existência de 02 hipotecas no imóvel, fato esse que levou o depoente a ter que quitar tal dívida junto ao banco; que, como a AIMAT não teria honrado com suas obrigações na compra e venda, a propriedade permaneceria com o depoente, todavia, reconhece que quem se encontra no imóvel seria o requerente da ação.

Após a audiência, o juízo de origem deferiu a liminar possessória.

É importante frisar que, dentre as três modalidades de ações possessórias, o interdito proibitório é o mais peculiar, dada a sua natureza preventiva, pois, ao contrário das demais, ele não pressupõe a ocorrência efetiva de lesão à posse, seja pela turbação, seja pelo esbulho, mas sim uma ameaça concreta, que incuta no possuidor o justo receio da perda de sua posse. Assim, tem-se como requisitos para a concessão do mandado proibitório a prova da justa posse anterior e da ameaça concreta àquela, sendo este o ônus do autor da demanda. Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. No interdito proibitório, o pedido liminar possui natureza preventiva, de modo que o deferimento da medida exige a comprovação da posse pelo requerente e do justo receio de turbação ou esbulho, nos moldes do art. 567 do CPC. Não comprovados tais requisitos, deve ser indeferida a liminar. (TJ-MG - AI: 10000204757694001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de interdito proibitório visa proteger aquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório. (TJ-MT - AI: 10070022620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

-----------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO - ARTS. 561 E 567, CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO. 1 - Provada a existência de posse legítima, bem assim ameaça de turbação ou esbulho praticada pela parte contrária, deve ser mantida a decisão recursada que concedeu o mandado de interdito proibitório. 2 - Agravo desprovido. (TJ-GO - AI: 02591391420168090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 19/10/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/10/2017)

Nos presentes autos, percebo que a justa posse anterior do autor é fato incontroverso, ao menos nesta seara de cognição sumária, pois reconhecida pelos agravantes, embora ainda se intitulem proprietários do imóvel. A questão a ser analisada é se consta nos autos a prova da ameaça concreta a ela, fato este impugnado pelos réus.

Sendo assim, tenho o boletim de ocorrência (ID nº 832269- fls. 10/11), noticiando não somente os danos causados ao imóvel, mas também a tentativa frustrada de venda do terreno a terceiros, pelo agravante, em dezembro de 2017. Tal fato não foi refutado pelas partes, que se limitaram a negar o arrombamento dos cadeados da porteira do imóvel. O agravado, em sua oitiva, afirmou que a compra e venda firmada com a AIMAT não tem validade, pois esta deixou de honrar seu compromisso, motivo porque continua a ser seu proprietário. Mais uma vez, quedou silente quanto à suposta oferta de venda do bem.

Há nos autos prova pré-constituída do arrombamento dos cadeados e trancas do imóvel, por meio das fotos de ID nº 832269- fls. 19/32, que aliadas às alegações do autor e ao silêncio dos agravados, fazem com que o conjunto probatório carreado aos autos milite em favor do pedido inicial, no sentido de indicar existir, de fato, uma ameaça concreta à posse do agravado, pois os agravantes permanecem enxergando-se como proprietários do bem e em momento algum negaram a tentativa de venda. Significa dizer, a oferta do bem à venda e a possibilidade de alienação configuram, sim, ameaça apta a ensejar a concessão da ordem, notadamente quando já há terceiros se dirigindo ao imóvel para negociá-lo.

Lembrando que nos encontramos, ainda, em sede de análise de pedido liminar possessório, faz-se uma análise sumária dos elementos probatórios, como forma de ponderar uma possível antecipação da tutela jurisdicional, desde que preenchidos os requisitos do art. 561 c/c art. 567 do CPC/15. É bem verdade que, após a regular tramitação do feito, realizada sob o crivo do contraditório e mediante justa instrução probatória, a conclusão do juízo possa vir a ser diversa, porém, neste primeiro momento, entendo como acertada a decisão do magistrado de origem, ao conceder a liminar, mandando expedir o respectivo mandado proibitório, como meio de resguardar a posse do autor de futuras ameaças.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar possessória.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 16/03/2021